Tribunal: STF
Processo: MI 856
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-14
Data de publicação: 2008-08-14

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO - ININTELIGIBILIDADE DA PETIÇÃO
   INICIAL - AÇÃO INJUNCIONAL NÃO CONHECIDA - PETIÇÃO RECURSAL
   CONFUSA E QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO JURÍDICO EM QUE SE APOIOU
   A DECISÃO AGRAVADA - "AGRAVO REGIMENTAL" NÃO PROVIDO.